Tribunal: TJPA
Processo: 0807265-82.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10240 - Posse e Exercício
Data de julgamento: 2025-08-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807265-82.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA ROSIANE FARIAS DOS PRAZERES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MOCAJUBA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIDURA NO CARGO. SUSPENSÃO UNILATERAL POR AUDITORIA. AUSÊNCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. REINTEGRAÇÃO DETERMINADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Rosiane Farias dos Prazeres contra decisão da Vara Única de Mocajuba, que indeferiu pedido de tutela de urgência para garantir o exercício no cargo de Técnica de Enfermagem, para o qual foi regularmente nomeada e empossada em 31 de dezembro de 2024. A suspensão da posse decorreu de auditoria instaurada pela nova gestão municipal, alegadamente para apurar possíveis vícios nas nomeações realizadas ao final do mandato anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão do exercício do cargo por servidor investido, com base apenas em auditoria instaurada pela Administração Pública; (ii) estabelecer se é exigível a observância do devido processo legal para a sustação de efeitos de posse e exercício já consumados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Administração Pública detém poder-dever de autotutela para revisar seus próprios atos, nos termos da Súmula 473 do STF, inclusive mediante auditoria interna, especialmente diante de nomeações em massa no final de mandatos.

Todavia, a suspensão de exercício de cargo público já consumado configura desfazimento de ato administrativo com efeitos concretos, o que exige a prévia instauração de processo administrativo individualizado, nos termos do art. 5º, LIV e LV, da CF/1988.

O Tema 138 da Repercussão Geral do STF estabelece que o desfazimento de atos de nomeação e posse exige regular processo administrativo, o que não foi observado no caso concreto.

A ausência de manifestação do Município, apesar de devidamente intimado, enfraquece a presunção de legitimidade do ato de suspensão e reforça a plausibilidade do direito invocado pela agravante.

A natureza alimentar da remuneração suprimida caracteriza o periculum in mora, justificando a concessão da tutela de urgência para evitar dano irreparável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O desfazimento de posse e exercício em cargo público, ainda que em razão de auditoria instaurada pela Administração, exige prévio processo administrativo com observância ao contraditório e à ampla defesa.

A simples instauração de auditoria interna não supre a exigência de processo administrativo individualizado para suspensão de direitos funcionais.

A omissão da Administração em justificar o ato de suspensão no curso do processo enfraquece a presunção de legitimidade e autoriza a concessão de tutela de urgência quando presentes os demais requisitos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Súmula 473 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 594.296, Tema 138 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por
MARIA ROSIANE FARIAS DOS PRAZERES
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Mocajuba, que indeferiu o pleito liminar que visava garantir seu imediato exercício no cargo público de Servente Escolar, para o qual fora nomeada e empossada.

A decisão agravada indeferiu a tutela sob o fundamento da presunção de legitimidade dos atos administrativos e do poder de autotutela da Administração , que instaurou auditoria interna para apurar supostos vícios nos atos de posse ocorridos ao final da gestão anterior.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta a ilegalidade do ato que a impediu de exercer o cargo, uma vez que sua investidura se aperfeiçoou com a posse, gerando direito subjetivo. Argumenta que a suspensão de seus direitos, sem prévio processo administrativo, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, conforme tese vinculante do STF (Tema 138). Alega, ainda, o
periculum in mora
em razão do caráter alimentar de sua remuneração. Junta decisões deste Tribunal em casos análogos.

Distribuído o feito a esta Relatoria, a tutela recursal foi inicialmente indeferida, determinando-se a intimação da parte contrária e a posterior manifestação do Ministério Público.

Conforme certidão nos autos, o Município de Mocajuba, embora devidamente intimado, não apresentou contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, em parecer da 14ª Procuradoria de Justiça Cível, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso, por entender que o afastamento sem o devido processo legal viola direito adquirido da Agravante e que o
periculum in mora
está configurado pela natureza alimentar da verba suprimida.

É o relatório.

VOTO

A questão devolvida a esta Corte consiste em reavaliar, em sede de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito da Agravante de exercer o cargo público para o qual foi empossada e o perigo de dano decorrente da demora.

É de notório conhecimento a recorrente prática de gestores em final de mandato que promovem nomeações em massa, circunstância que justifica a prudência do novo gestor. Nessa perspectiva, a iniciativa do Município Agravado de instaurar uma auditoria para verificar a regularidade de tais atos insere-se, a princípio, no legítimo exercício do seu poder-dever de autotutela, consagrado na Súmula 473 do STF.

Contudo, a forma como esse poder é exercido deve, impreterivelmente, observar os limites impostos pela ordem constitucional, em especial o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF).

A Agravante foi nomeada e empossada no cargo de Servente Escolar em 31 de dezembro de 2024, atos que, para ela, geraram a concreta e legítima expectativa de direito ao exercício de suas funções e à percepção da respectiva remuneração. A suspensão de sua investidura, portanto, constitui um ato de desfazimento de efeitos concretos já produzidos na sua esfera jurídica individual.

Nesses casos, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada em regime de Repercussão Geral e, portanto, de observância obrigatória, é inequívoca ao estabelecer no

Tema 138 (RE 594.296)
que o desfazimento de tais atos "deve ser precedido de regular processo administrativo". A instauração da auditoria, por si só, não supre essa exigência, pois a suspensão dos direitos da servidora ocorreu de forma imediata e generalizada, antes de qualquer apuração individualizada que lhe garantisse o contraditório prévio.

Se a legalidade do ato administrativo era a questão a ser dirimida, o silêncio do Município Agravado, que não apresentou contrarrazões após ser devidamente intimado, milita em seu desfavor e corrobora a tese da Agravante. Ao abdicar da oportunidade de defender seu procedimento, o ente público enfraquece a presunção de legitimidade de seu ato e fortalece a probabilidade do direito alegado pela Recorrente.

O
periculum in mora
, por sua vez, é inerente à natureza alimentar da remuneração suprimida, indispensável ao sustento da servidora, sendo este um entendimento pacífico na jurisprudência.

Assim, sopesando, de um lado, a compreensível cautela da nova gestão municipal e, de outro, a violação a um direito fundamental da Agravante, amparado por tese vinculante do STF e somada ao posterior silêncio do Município nos autos, a balança da justiça pende, nesta fase processual, em favor da Recorrente.

Ante o exposto, conheço do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau e deferir a tutela de urgência recursal, para determinar que o Município de Mocajuba promova a imediata reintegração da Agravante,
MARIA ROSIANE FARIAS DOS PRAZERES
, ao exercício de suas funções no cargo de Servente Escolar, com o restabelecimento do pagamento integral de sua remuneração, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

É o voto.

Belém(PA), assinado na data do sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 01/09/2025